Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710002-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCIELE DOS SANTOS DORNELLES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor da paciente FRANCIELE DOS SANTOS DORNELLES, pleiteando a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, em razão de descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente em mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo da causa de origem. Considerando a informação de que a paciente não está presa, promova-se a correção do erro material na decisão de ID n. 56931194, passando a constar no dispositivo: Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva da paciente. Concedo à presente decisão força de contramandado de prisão. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator